Tribunal: TJDFT
Processo: 0733904-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSUIR MAQUINÁRIO DESTINADO À FABRICAÇÃO, PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INVIABILIDADE. CONSUNÇÃO DO ARTIGO 34 PELO ARTIGO 33 DA LAD. VIÁVEL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. ARTIGO 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ÚNICO VETOR. RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em violação de domicílio quando há fundadas razões para ser tomada a medida extrema, em especial, no caso, pelo fato de o usuário ter levado os policiais ao endereço onde havia adquirido a droga.
2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
3. Verificando-se que a utilização da prensa apreendida era para prensar as porções de cocaína em “tijolos”, a fim de realizar a difusão ilícita, ou seja, ato preparatório ou inerente ao próprio delito de tráfico de drogas, aplicável o princípio da consunção da conduta tipificada no artigo 34 pelo artigo 33 da LAD.
4. Quando presentes duas ou mais condenações por fatos anteriores, não atingidas pelo período depurador de cinco anos, possível a utilização de uma delas para configuração da reincidência e das demais para macular os antecedentes.
5. As circunstâncias judiciais especiais (natureza e quantidade da droga) devem ser analisadas conjuntamente, considerando como único vetor.
6. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto, em que decretada a medida de exceção com fundamento na garantia da ordem pública.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.